Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Estando comprovada a autoria e materialidade delitivas por meio do acervo probatório, correta a condenação do réu.

2. Não há que se falar em mero ilícito civil, uma vez que o conjunto comprobatório evidencia que a intenção do réu, desde o início, era a obtenção de vantagem ilícita.

3. Recurso conhecido e provido.